Tribunal: STF
Processo: ARE 1579123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação ordinária com pedido de repetição de indébito tributário ajuizada por contribuinte em face do Estado do Ceará, objetivando a restituição de valor pago em duplicidade a título de IPVA. A autora alega ter realizado pagamento duplicado do tributo e que, embora tenha obtido reconhecimento administrativo do direito à restituição, o montante não foi efetivamente devolvido. Sentença de parcial procedência determinou a devolução do valor pago indevidamente, corrigido pela taxa SELIC, sem condenação em danos morais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a juntada de documentos no recurso inominado caracteriza inovação recursal e, consequentemente, se tais provas devem ser desconsideradas; (ii) analisar se o Estado do Ceará comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora à repetição do indébito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A juntada de documentos no recurso inominado sem justificativa plausível e após a fase de conhecimento caracteriza inovação recursal, configurando preclusão, nos termos do art. 435 do CPC.



    4. O ente público não demonstrou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC e art. 9º da Lei nº 12.153/2009.



    5. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica quanto à impossibilidade de juntada tardia de documentos relevantes para o deslinde da controvérsia, sob pena de afronta ao devido processo legal.



    6. Não configurada litigância de má-fé pela parte recorrida, pois inexistem elementos que demonstrem conduta dolosa ou desleal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso inominado desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 435; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 9º.



    Jurisprudência relevante citada: TJ/CE, Recurso Inominado Cível nº 0004094-25.2016.8.06.0054, Rel. Des. Irandes Bastos Sales, 1ª Turma Recursal, j. 09/06/2020; TJ/CE, Recurso Inominado Cível nº 0160083- 18.2018.8.06.0001, Rel. Des. André Aguiar Magalhães, 3ª Turma Recursal, j. 21/02/2020.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Faz-se mister destacar a inteligência do art. 435 do CPC que é lícito às partes acostar aos autos documentos novos que embasem o direito material perseguido, após a formação da tríade processual desde que a parte que os produziu comprove o motivo que a impediu de juntá-los em momento anterior. [...]



    Desse modo, a juntada de documento novo somente é admissível desde que seja para provar fatos ocorridos depois dos deduzidos na inicial, ou, ainda, para contrapor aos que foram articulados nos autos, conforme disposto no art. 435, do CPC. Sob esse prisma, em não se tratando de documento novo, atinente a fato superveniente, inviável a juntada extemporânea, haja vista a ocorrência do fenômeno da preclusão.



    Portanto, o documento acostado ao recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará revela-se extemporâneo e ausentes de qualquer justificativa plausível, razão pela qual afasto da análise desta Turma Fazendária o referido documento, uma vez operada a preclusão.



    Assim, é certo que incumbia ao Estado do Ceará, ora recorrente, possuidor das provas referentes às circunstâncias impeditivas, modificativas ou extintivas do direito pleiteado, o ônus de provar que o autor não se enquadraria nas condições legais, o que não ocorreu, nos termos do art. 373 do CPC c/c art. 9º da Lei n. 12.153/2009. [...]



    Sem embargos, o autor comprovou que realizou o pagamento em duplicidade do IPVA de seu veículo, devendo, portanto, ser ressarcido do valor pago em duplicidade.



    A parte recorrente não juntou, na fase de conhecimento, qualquer documento que demonstre o efetivo ressarcimento dos valores no âmbito administrativo.



    Desse modo, não se desincumbiu o Estado recorrente do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II do CPC, in verbis: [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente